Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717999-97.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: GENEROSA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLEMENTO. LEI N.o 9.656/98. CANCELAMENTO INDEVIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reparação pelos danos morais sofridos em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde. 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 3. Arbitrária e ilegal a rescisão contratual sem a notificação prévia e correta do beneficiário, consoante exegese do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, devendo ser restabelecidas todas as coberturas contratadas pela requerente no plano coletivo por adesão. No caso, apesar de restabelecido o plano de saúde, houve a imposição irregular de novo prazo de carência. 4. Comprovada a cobrança irregular pela ré, necessária a devolução dos valores, bem como o reembolso dos valores gastos pela autora com consulta particular durante o período em que a parte autora ficou irregularmente sem cobertura. Precedentes. 5. O cancelamento indevido de plano de saúde não envolve mero inadimplemento contratual, sendo clara a presença dos requisitos que ensejam o dever de indenizar, mormente quando demonstrado que a beneficiária ficou privada de realizar exame e tratamento médico adequado. 6. Constatada a conduta antijurídica causadora do dano, bem como o nexo de causalidade entre a mesma e o malefício, decorrente de ação ou omissão capaz de produzir sentimento de dor ou tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física, deve o agente arcar com o prejuízo moral causado. 7. Relevando-se desarrazoado o valor fixado a título de danos morais, impõe-se sua majoração. 8. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 186, 188, 422, 927, todos do Código Civil; e 5o, inciso II, da Constituição Federal, asseverando a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. Subsidiariamente, aponta que o valor fixado é exorbitante e que deve ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186, 188, 422 e 927, todos do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao cabimento e ao valor da indenização decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 13 DA LEI 9.656/1998; 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não é possível a análise de matéria suscitada apenas nas razões do recurso especial, por configurar indevida inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.079.630/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt no AREsp n. 2.099.062/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010